Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-77.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-77.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE ROCHA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEF/FUNDEB. VERBA DE PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO DE 60%. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por professora da rede municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao recebimento proporcional de valores oriundos de precatório do FUNDEF/FUNDEB, com base na destinação de 60% aos profissionais do magistério, bem como de exibição de documentos para apuração do montante devido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores recebidos por meio de precatório decorrente de diferenças do FUNDEF/FUNDEB estão sujeitos à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007; e (ii) saber se há direito subjetivo da parte autora ao rateio proporcional desses valores, bem como à apresentação de documentos pelo ente municipal para tal finalidade.

III. Razões de decidir

Os valores oriundos de precatórios relacionados ao FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e indenizatória, não se submetendo à subvinculação de 60% destinada à remuneração dos profissionais do magistério, conforme entendimento vinculante do STF (ADPF 528).

Inexiste direito subjetivo ao rateio automático ou ao pagamento de abono aos professores com base nesses recursos, cabendo ao ente público definir sua destinação, desde que respeitada a vinculação à educação.

A existência de legislação municipal disciplinando a distribuição dos recursos afasta a alegação de omissão administrativa, não havendo comprovação de ilegalidade ou prejuízo individual à parte autora.

A ausência de prova concreta quanto à existência de valores devidos ou irregularidade na distribuição dos recursos impede o acolhimento da pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inclusão de servidores inativos no rateio não configura ilegalidade, considerando que os valores se referem a períodos em que tais profissionais estavam em atividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

2. Inexiste direito subjetivo de professores ao rateio automático desses recursos, cabendo ao ente público definir sua destinação, observada a vinculação à educação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000360-77.2017.805.0132, em que é apelante
MARIA JOSE ROCHA,

e apelado
MUNICÍPIO DE ITIUBA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça